Tribunal: TJDFT
Processo: 0737174-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LESÃO CORPORAL. DELITO COMETIDO POR DETENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO DE GOIÁS. FATOS OCORRIDOS NAS DEPENDÊNCIAS DE NOSOCÔMIO DISTRITAL. IMPEDIMENTO DE ATENDIMENTO IMEDIATO. IMPUTAÇÃO, À VÍTIMA, DE CONLUIO COM O AUTOR DO DELITO. ATRIBUIÇÃO DAS OCORRÊNCIAS À EMPRESA TERCEIRIZADA CONTRATADA PELO ENTE DISTRITAL. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA (LEI No 8.666/93, Art. 70; CF, Art. 37, §6o). RESPONSABILIDADE SECUNDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. AFERIÇÃO. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO ENTE FEDERADO COM OS FATOS. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. AFIRMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. De conformidade com a regra albergada no artigo 70 da Lei no 8.666/1993, nos contratos administrativos firmados pela administração, o contratado é responsável pelos danos causados a terceiros, previsão legal que se afina com o disposto no artigo 37, §6°, da Constituição Federal, que delimita hipótese de responsabilização mais ampla do particular prestador de serviços públicos, determinando que responderá objetivamente, independentemente da demonstração do elemento subjetivo culpa, em sua conduta lesiva, o que não alcança a situação de responsabilidade da contratada para prestar serviços à administração, pois nessa hipótese é o estado o destinatário primário da prestação.
2. No ambiente de fato ou ato lesivo ocorridos no ambiente de contrato administrativo, a responsabilidade do ente contratante será secundária e surgirá apenas quando o responsável primário, o contratado, não mais tiver forças para cumprir sua obrigação de reparar o dano, e, assim, o disposto no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, tem aplicação exclusivamente àquelas hipóteses onde há ato de agente público no desenvolver de atividade pública - serviço público, o que não ocorre quando o estado contrata empresa prestadora de serviços, pois nessa situação é o próprio usuário direto do serviço prestado (interesse público secundário), não o cidadão, ou a coletividade (interesse público primário), como ocorre na prestação de serviço público propriamente dito.
3. A eventual responsabilização do estado por dano originário da execução do objeto do contrato administrativo resulta de eventual omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações contratadas ou da escolha do prestador contratado, fonte de eventual responsabilidade secundária em relação ao contratado, tornando-o legitimado a compor ação indenizatória promovida por particular por fato lesivo imputado a prepostos de prestadora de serviços contratada pela administração diante de sua pertinência subjetiva com os fatos, reservando-se para a resolução de mérito a apreensão de eventual possibilidade de responsabilização do ente público pelos danos reconhecidos.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.